Tribunal: TJES
Processo: 5003278-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003278-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRISA DO MAR III

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Agravo de Instrumento (AI nº 5003278-51.2025.8.08.0000
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Astreintes. Preclusão. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. A agravante sustenta a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) por duas razões: (i) a penalidade não constou na parte dispositiva da sentença exequenda; e (ii) não houve sua prévia intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, em desacordo com a Súmula 410 do STJ.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as matérias relativas à exigibilidade da multa cominatória, já confirmada na fundamentação de sentença transitada em julgado, podem ser rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença, ou se estariam acobertadas pela preclusão.

III. Razões de decidir

3.A discussão sobre a exigibilidade da multa cominatória (astreintes), seja por não constar no dispositivo da sentença exequenda, seja pela ausência de intimação pessoal, constitui matéria sujeita à preclusão.

4. Uma vez que a sentença transitada em julgado afirmou, em sua fundamentação, a imposição da multa diante do descumprimento de ordem judicial, caberia à parte executada ter se insurgido por meio de recurso próprio à época. A sua inércia impede a rediscussão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese de julgamento:
“A alegação de inexigibilidade de astreintes, quando fundada em aspectos que deveriam ter sido impugnados por recurso próprio contra a sentença de conhecimento, como a sua menção apenas na fundamentação ou a ausência de intimação pessoal, submete-se à preclusão, não podendo ser reexaminada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença”

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 525, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003278-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRISA DO MAR III

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. decisão com cópia no id. 12502174, que, nos autos da
a
ção de
c
umprimento de
s
entença
(processo nº 5004625-27.2023.8.08.0021) deflagrado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRISA DO MAR III
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões (id. 12502170), aduz a parte recorrente, em breve síntese: i) a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) por não constar na parte dispositiva da sentença exequenda, em ofensa à coisa julgada; ii) a inexigibilidade da multa pela ausência de sua prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Diante de tais fundamentos, por entender presentes os requisitos necessários para tanto, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela provisória recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso.

Em id. 13325802, por não haver pedido liminar, determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente processo comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003278-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRISA DO MAR III

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. decisão com cópia no id. 12502174, que, nos autos da
a
ção de
c
umprimento de
s
entença
(processo nº 5004625-27.2023.8.08.0021) deflagrado pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRISA DO MAR III
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Em suas razões (id. 12502170), aduz a parte recorrente, em breve síntese: i) a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) por não constar na parte dispositiva da sentença exequenda, em ofensa à coisa julgada; ii) a inexigibilidade da multa pela ausência de sua prévia intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Diante de tais fundamentos, por entender presentes os requisitos necessários para tanto, requer o recebimento do recurso com a concessão da tutela provisória recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso.

Em id. 13325802, por não haver pedido liminar, determinei a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Ao compulsar o processo, observo que a sentença proferida na fase de conhecimento (id. 27542741 – autos de origem), ao analisar o descumprimento da ordem liminar pela ora agravante, consignou expressamente na sua fundamentação que, diante da inércia da parte, a aplicação da multa anteriormente fixada era medida que se impunha, nos seguintes termos:

Finalmente, verifica-se que a ré, apesar de devidamente citada e intimada [...] da decisão de fls. 73/74 que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, [...] não cumpriu o comando judicial referido, fato este que se verifica através do consignado às fls. 105 por este Juízo [...], extrapolando, portanto, a limitação de R$ 50.000,00, sendo a sua aplicação medida que se impõe.

Diante disso, e vez que a referida sentença transitou em julgado, conforme certidão nos autos de origem (id. 27542733), passo a analisar a controvérsia recursal. Compulsando os autos, observo que a agravante alega excesso de execução, sob o fundamento da inexigibilidade da multa cominatória, seja por não constar no dispositivo da sentença, seja por ausência de intimação pessoal.

Sabe-se que o excesso de execução encontra-se contemplado no art. 525, § 1º, V do CPC, que ocorre quando, por exemplo, o exequente pleiteia quantia superior a que consta no título.

Nesse sentido, vejamos a doutrina:

“Em sua defesa,
pode o executado alegar excesso de execução, que ocorre, de acordo com o art. 917, § 2º, CPC, nas seguintes hipóteses:
I)
quando o exequente pleiteia quantia superior à do título;
II) quando a execução recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III) quando se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV) quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V) se o exequente não provar que a condição se realizou” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 569-570)
(grifei).

Todavia, entendo que a discussão de tais matérias suscitadas pela ora agravante revela-se preclusa. Isto porque, na espécie, não se vislumbra propriamente situação em que o exequente pleiteia quantia superior à do título, mas a pretensão, por parte da executada, de rediscutir a própria formação e o conteúdo do título executivo judicial.

As questões relativas à correta interpretação do alcance da sentença – se a menção na fundamentação era ou não suficiente para impor a multa – e aos requisitos para sua exigibilidade, como a intimação pessoal, deveriam ter sido objeto de recurso próprio à época.

Como a sentença transitou em julgado contendo a afirmação categórica de que a aplicação da multa era medida que se impunha, sem qualquer insurgência específica da parte no momento oportuno quanto a este ponto, operou-se a preclusão, não podendo a matéria ser reaberta em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, não merece ser acolhida a tese recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)